Tribunal: TJMT
Processo: 1014678-60.2024.8.11.0040
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014678-60.2024.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DEGUSTARE RESTAURANTE LTDA - CNPJ: 11.564.750/0001-02 (APELANTE), SAMUEL DE CAMPOS PONTES - CPF: 039.446.189-47 (ADVOGADO), ELISA ALBINO DA SILVA DE CAMPOS PONTES - CPF: 008.696.061-07 (ADVOGADO), ALAN EDEN LUVISA DA ROCHA - CPF: 034.432.941-03 (APELADO), ALAN EDEN LUVISA DA ROCHA - CPF: 034.432.941-03 (ADVOGADO), NEDIO JOSE PEDRA JUNIOR - CPF: 053.878.141-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CHEQUE PRESCRITO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por Degustare Restaurante Ltda contra sentença proferida nos autos de ação monitória ajuizada por Allan Éden Luvisa da Rocha, que julgou procedente o pedido inicial, constituindo título executivo judicial com base em cheque prescrito.

2.

A recorrente alegou que não houve entrega dos materiais de construção que justificariam a emissão da cártula e apontou cerceamento de defesa diante do indeferimento de prova testemunhal essencial à demonstração da ausência de causa subjacente.

II. Questão em discussão

3.

A questão em discussão consiste em verificar se o indeferimento da produção de prova oral requerida para elucidar a existência ou não de causa debendi justifica a anulação da sentença por cerceamento de defesa.

III. Razões de decidir

4.

Embora o ajuizamento da ação monitória com base em cheque prescrito dispense a indicação da causa debendi, é assegurado ao devedor, em sede de embargos, demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo da obrigação, inclusive a ausência de causa subjacente.

5.

A negativa de produção de prova oral, requerida de forma expressa pela parte ré, notadamente o depoimento pessoal da parte autora e a oitiva de testemunhas, compromete o contraditório e a ampla defesa, violando o art. 5o, inc. LV, da CF/1988.

6.

A matéria debatida nos autos é fática e exige instrução probatória adequada, não sendo possível o julgamento antecipado da lide sem a devida dilação probatória, o que enseja nulidade absoluta da sentença.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso conhecido e provido. Sentença anulada com retorno dos autos ao juízo de origem para reabertura da instrução processual.

Tese de julgamento:

"1. A ausência de designação de audiência de instrução e julgamento em ações monitórias fundadas em cheque prescrito, quando requerida para a produção de provas essenciais, configura cerceamento de defesa.
2. É imprescindível a instrução oral para o exame da causa debendi, quando há controvérsia sobre a existência do negócio jurídico subjacente."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LV; CPC, art. 370.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EREsp 1.575.781/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, S2, j. 26.10.2022; TJ-MT, APL 1038157-26.2017.8.11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 19.10.2022; TJ-MT, APL 1031055-91.2022.8.11.0003, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 28.01.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
DEGUSTARE RESTAURANTE LTDA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso, nos autos da Ação Monitória movida por
ALLAN ÉDEN LUVISA DA ROCHA
, que julgou procedente o pedido formulado na petição inicial, constituindo de pleno direito, o título executivo judicial, devendo os valores serem corrigidos monetariamente pelo INPC desde a emissão das cártulas, bem como acrescidos dos juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da primeira apresentação dos títulos (Id. 311828491).

Inconformada, a parte apelante argumenta restou incontroverso que não recebeu os materiais de construção correspondentes ao valor do cheque em cobrança. Narra que, trouxe robusta alegação e elementos de prova do inadimplemento do contrato que originou a emissão do cheque.

Além disso, a parte recorrente afirmou que houve cerceamento de defesa, uma vez que o Juízo de Origem equivocadamente, indeferiu o pedido de produção de prova testemunhal.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação, para que seja reformada a sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais (Id. 311828493).

Por sua vez, a parte apelada apresentou contrarrazões, manifestando pelo desprovimento do recurso de apelação, mantendo incólume a sentença objurgada (Id. 311828497).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
DEGUSTARE RESTAURANTE LTDA
contra a sentença proferida nos autos da Ação Monitória movida por
ALLAN ÉDEN LUVISA DA ROCHA
.

A controvérsia preliminar cinge-se à alegação da apelante de que a sentença de primeiro grau padece de nulidade, por ter sido proferida em julgamento antecipado da lide, sem oportunizar a produção de provas orais expressamente requeridas, notadamente o depoimento pessoal da parte autora e a oitiva de testemunhas. Sustenta que tais elementos seriam imprescindíveis para demonstrar a existência de desacordo comercial, fato que, se comprovado, poderia afastar a exigibilidade do cheque prescrito.

Com efeito, ainda que a Súmula 531 do Superior Tribunal de Justiça disponha ser desnecessária a indicação da causa debendi para o ajuizamento da ação monitória fundada em cheque prescrito, não se pode olvidar que, em sede de embargos monitórios, cabe ao devedor comprovar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do credor, o que inclui a alegação de
inexistência de causa subjacente ou de inadimplemento contratual
. Trata-se, portanto, de matéria de fato que reclama dilação probatória adequada.

No caso concreto, a apelante pleiteou de forma expressa a produção de prova oral, sob o argumento de que o cheque
objeto da demanda não correspondia a relação direta com o autor, mas a ajuste negocial diverso, permeado por suposto inadimplemento contratual de terceiro
. A negativa de oportunidade de instrução, em tais condições, caracteriza cerceamento de defesa, pois impede o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, constitucionalmente assegurados no artigo 5o, inciso LV, da Constituição da República.

A jurisprudência desta Corte já assentou que
a supressão de prova requerida, quando apta a elucidar fatos controvertidos relevantes, gera nulidade da sentença
.

Nesse sentido, vejamos como este e. Tribunal de Justiça tem decidido em casos análogos, “
in verbis
”:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – ARGUIÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA PELO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – PRODUÇÃO DE PROVA ORAL E DOCUMENTAL REQUERIDA PARA DEMONSTRAR A EXISTÊNCIA DE DESACORDO COMERCIAL ENTRE AS PARTES – POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI – REQUERIMENTO DE OITIVA DE TESTEMUNHAS E DEPOIMENTO PESSOAL – NECESSIDADE DE MELHOR INSTRUÇÃO DOS AUTOS – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – ANULAÇÃO DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – ART. 5o, LV, DA CF/88 – PRINCÍPIO DA VERDADE REAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 370 DO CPC/73 – SENTENÇA CASSADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
A não realização da audiência de instrução para oitiva de testemunhas e depoimento pessoal das partes, quando requerida pelas partes litigantes, enseja nulidade da sentença por cerceamento de defesa . Deve ser reconhecido o cerceamento de defesa, ante a não existência de oportunidade para produção de provas testemunhais, devidamente requerida e necessária ao seguro deslinde da demanda. Quando as provas requeridas nos autos tiverem, ao menos em tese, o condão de confirmar o fato impeditivo do direito autoral, articulado em embargos monitórios, deve ser oportunizada sua realização, reservando-se, ao final, e com mais segurança, um juízo de procedência ou improcedência do pedido. O desrespeito ao procedimento necessário para o regular trâmite dos autos acarreta atropelo de normas processuais e de princípios constitucionais, como o insculpido no artigo 5o, LV: “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”. Não considerando suficientes as provas, havendo a possibilidade, o juiz deve determinar, de ofício, a realização das necessárias, em prestígio ao Princípio da Verdade Real, previsto no artigo 370 do CPC.
” (TJ-MT 10381572620178110041 MT, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 19/10/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/10/2022) (destaquei)

“EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE TERCEIRO – CESSÃO DE CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE FRAUDE À EXECUÇÃO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
O julgamento antecipado da lide, com base exclusivamente em prova documental, sem oportunizar à parte a produção de prova testemunhal essencial à controvérsia, configura cerceamento de defesa, especialmente quando a validade dos negócios jurídicos questionados depende de exame aprofundado das circunstâncias em que foram celebrados. A sentença recorrida reconheceu indícios de simulação nas cessões de crédito realizadas entre a embargante e familiares do executado, mas indeferiu a dilação probatória, impedindo a parte de demonstrar, por meio de prova oral, a efetiva legitimidade das transações realizadas. O direito à ampla defesa e à produção de provas está assegurado no artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, sendo essencial a reabertura da instrução processual para garantir um julgamento seguro e exauriente . Sentença anulada, com o retorno dos autos à origem para a realização de audiência de instrução. Recurso provido
.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10393059620228110041, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 19/02/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/02/2025) (destaquei)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CHEQUE PRESCRITO. PERDA DOS ATRIBUTOS CAMBIÁRIOS . POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. MATÉRIA DE FATO EM DISCUSSÃO . SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 . Apelação cível interposta em face de sentença que julgou improcedentes os embargos monitórios e procedente a ação monitória, condenando a embargante ao pagamento do valor de R$ 24.523,62, corrigido monetariamente pelo INPC desde o vencimento, com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, bem como custas processuais e honorários advocatícios de 20% sobre o valor atualizado da dívida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . A questão em discussão consiste em determinar se a ausência de designação de audiência de instrução e julgamento configura cerceamento de defesa, considerando que o apelante pleiteou a produção de provas essenciais à elucidação do caso, notadamente quanto à causa debendi. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
O credor, ao ajuizar ação monitória com base em cheque prescrito, não necessita demonstrar a causa debendi, mas o devedor pode alegar nos embargos monitórios a existência de causa extintiva, impeditiva ou modificativa do direito do autor . 4. A jurisprudência do STJ reconhece que em ações monitórias fundadas em cheque prescrito é possível discutir o negócio jurídico subjacente, sendo ônus do devedor provar a ilicitude do fato gerador da obrigação. 5. A ausência de audiência de instrução e julgamento e a consequente supressão de oportunidade para produção de provas constitui cerceamento de defesa, especialmente quando a controvérsia envolve matéria de fato essencial ao deslinde da causa . 6. O julgamento antecipado da lide, sem oportunizar a produção de provas solicitada pelo apelante, configura nulidade processual, conforme precedentes dos Tribunais Superiores e de outros Tribunais de Justiça
. IV. DISPOSITIVO E TESE 7 . Sentença anulada 8. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A ausência de designação de audiência de instrução e julgamento em casos que envolvem discussão de matéria de fato essencial configura cerceamento de defesa . 2. A produção de provas requeridas pela parte é imprescindível para o correto julgamento de ações monitórias fundadas em cheque prescrito, em que se discute a causa debendi. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 2o; Lei 7 .357/85, art. 25. Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1575781/DF, Rel. Min . Antonio Carlos Ferreira, S2, j. 26/10/2022; TJ-MT, APL 0002087-78.2009.8 .11.0050, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j . 04/04/2018; TJ-RS, Recurso Cível 71004768057/RS, Rel. Juíza Eliane Garcia Nogueira, j. 31/01/2014.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10310559120228110003, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 28/01/2025, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/01/2025) (destaquei)

É de se ressaltar, ademais, que o artigo 370 do Código de Processo Civil confere ao magistrado o poder-dever de determinar a produção das provas necessárias ao deslinde da controvérsia, sempre que os elementos constantes dos autos não forem suficientes para a formação de um juízo seguro. No caso em exame, a controvérsia acerca da origem do débito, invocada nos embargos, não poderia ser resolvida apenas com base na prova documental apresentada, impondo-se a instrução oral para o devido esclarecimento.

Portanto, ao indeferir a dilação probatória pleiteada pela parte ré, o Juízo de Origem suprimiu garantia fundamental do devido processo legal, configurando nulidade insanável da sentença.

Ante ao exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO PARA
ACOLHER
a preliminar de cerceamento de defesa, para
anular a sentença
e
determinar o retorno dos autos ao Juízo de Origem
, a fim de que seja reaberta a instrução processual, com a realização de
audiência destinada à colheita da prova ora requerida
, prosseguindo-se o julgamento como direito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025